Tribunal: STF
Processo: ARE 1340729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Pretensão de manutenção de proventos de servidora pública municipal aposentada, sem incidência do Ato Normativo nº 001/2019. Sentença que concedeu a segurança, para reconhecer e declarar o direito líquido e certo da impetrante à irredutibilidade nominal de seus proventos.
    DECADÊNCIA - Limite temporal da autotutela administrativa - Prazo quinquenal - Aplicação da regra geral do Decreto 20.910/32, espelhado no art. 54 da Lei 9.784/1999, que regula o procedimento administrativo federal À Administração Pública deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. Matéria que é de competência exclusiva da União Legislar sobre direito civil e processual (art. 22 da CF), em que se incluem os institutos da prescrição e da decadência. Aposentadoria concedida em 28/12/2012 Ato Normativo nº 001/2019 que não pode rever a aposentadoria da impetrante Excedido lapso temporal para o exercício da autotutela administrativa.
    Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, e 40, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Inicialmente, verifica-se que a aposentadoria da autora foi concedida em 28/12/2012, como trazido mesmo pelo IPREJUN em sede de contestação (fl. 127).
    Sabe-se que a Administração Pública se encontra adstrita ao princípio da legalidade, por força do disposto no artigo 37 da CF/88, e, assim, pode rever seus atos quando eivados de ilegalidade, o que rendeu ensejo, inclusive, à edição das Súmulas 346 e 473, do STF.
    Todavia, a jurisprudência atual sobre o tema vem firmando o entendimento no sentido de que tal poder-dever deve ser relativizado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à própria moralidade administrativa, o que significa dizer que a chamada autotutela administrativa encontra limite temporal no ordenamento vigente.
     E isso se deveu, notadamente, ao advento da Lei Federal n ° 9.784/99, que, em seu artigo 54, estabeleceu em cinco anos o direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários.
    O tema sobre a possibilidade de revisão dos atos administrativos permite debate amplo, existindo, até mesmo, forte corrente jurisprudencial que entende pela sua imprescritibilidade.
    Todavia, é indispensável a fixação de um limite temporal para atuação da administração na revisão dos seus atos, de modo a preservar a estabilidade das relações entre administrado e a administração e entre essa e seus servidores, garantindo vigência ao princípio da segurança jurídica.
    Tenho o entendimento de que é aplicável a regra geral do prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32, espelhado no art. 54 da Lei 9.784/1999, que regula o procedimento administrativo federal, porque à Administração Pública deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela, como forma de aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria.
    Por essa razão, eventual lei municipal que disponha sobre o prazo para revisão dos atos da Administração Municipal deve ser afastada, haja vista tratar-se de matéria de competência exclusiva da União - legislar sobre direito civil e processual (art. 22 da CF), no que se inclui instituto da prescrição e da decadência, sob pena de cada ente Federativo editar sua lei própria sobre o assunto que exige norma geral de caráter nacional.
    No caso dos autos, a impetrante teve sua aposentadoria concedida em 28/12/2012.
    Assim, até a edição do Ato Normativo no 001/2019, transcorreu mais de 5 anos para o exercício da autotutela administrativa.
    Impõe-se, portanto, a concessão da segurança.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636553 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 445), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/03/2021.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente